Tribunal: TJSP
Processo: 2008303-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Seguro saúde - O juiz somente concede a tutela de urgência se convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora – Necessidade de dilação probatória para verificação de ilegalidade ou abuso nos reajustes por faixa etária - Recurso desprovido.